Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-19.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800441-19.2021.8.14.0107

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVANE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DO COMPRADOR PARA REQUERER A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão que manteve sentença de 1º grau determinando a exclusão de restrição administrativa indevidamente imposta ao veículo Toyota Corolla, Placa JVZ 8279, ano 2006/2007, em razão de ausência de comunicação de venda pelo antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a ausência de comunicação de venda pelo antigo proprietário impede a legitimidade do atual proprietário para requerer a exclusão de bloqueio administrativo; e (ii) se é cabível manter a obrigação imposta ao DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação de trânsito (art. 134 do CTB) atribui ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda do veículo ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações futuras.
4. A ausência de comunicação de venda não pode constituir óbice ao direito do adquirente de reaver o veículo ou regularizar seu registro perante o DETRAN.
5. O bloqueio administrativo inserido indevidamente pelo antigo proprietário não justifica restrição ao direito da atual proprietária, sendo correta a determinação de exclusão da restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. O antigo proprietário de veículo automotor tem o dever legal de comunicar a venda ao órgão competente. 2. A ausência dessa comunicação não impede a legitimidade do atual proprietário para pleitear a exclusão de restrições administrativas impostas ao veículo."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CC/2002, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.365.669/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800441-19.2021.8.14.0107

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADO:
IVANE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22075893)

interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21691145, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau, que julgou procedente o pedido contido na inicial, determinando que o requerido proceda com a imediata exclusão da restrição inserida em 28/12/2018 no veículo Corolla da marca Toyota, de Placa JVZ 8279, ano 2006/2007, por solicitação do proprietário, sob pena de multa, tendo como agravada
IVANE DA SILVA OLIVEIRA
.

Aduz ser a transferência de propriedade, de atribuição exclusiva do comprador, no caso a apelada, independente de ter sido comunicada ou não a venda do veículo, devendo, sim, ser obrigação específica do adquirente do bem, a obrigatória providência de transferir a propriedade para o seu nome.

Além disso, assevera que ao contrário da decisão ora agravada, que se amparou em decisões relativas à responsabilidade subsidiária quanto às infrações de trânsito por ausência de comunicação de venda, estas não seriam aplicáveis ao caso em análise, pois aqui está se tratando, unicamente de ilegitimidade ativa da apelada para a exclusão de bloqueio administrativo inserido no cadastro do veículo pela legítima e antiga proprietária.

Dito isso, alega que a inércia da apelada em realizar a devida transferência de propriedade foi o móvel para a inclusão de bloqueio administrativo por parte da então proprietária do veículo, Sra. Aurilene Ferreira Gonçalves, que inclusive quitou a taxa correspondente a esse serviço.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 22590289)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau, que julgou procedente o pedido contido na inicial, determinando que o requerido proceda com a imediata exclusão da restrição inserida em 28/12/2018 no veículo Corolla da marca Toyota, de Placa JVZ 8279, ano 2006/2007, por solicitação do proprietário, sob pena de multa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21691145):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e condenou o apelante a proceder com a imediata exclusão da restrição inserida em 28/12/2018 no veículo Corolla da marca Toyota, de Placa JVZ 8279, ano 2006/2007, por solicitação do proprietário, sob pena de multa a ser estipulada pelo juízo a quo.

Analisando os autos, observa-se que o apelante aduziu que há ilegitimidade ativa da autora/apelada posto que o veículo registrado no sistema está em nome de terceira pessoa e afirma que o regular bloqueio administrativo realizado fora feito pela proprietária cadastrada no sistema do Detran/PA – Restrição veicular intentada pela Sra. Aurilene Ferreira Gonçalves.

A controvérsia dos autos está em analisar se é correto o entendimento do juízo a quo em declarar que a autora possui legitimidade para o pedido, contribuindo para a procedência da ação.

Nos termos do artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o novo proprietário tem a responsabilidade de tomar as providências junto ao órgão competente necessárias para a emissão do novo registro, conforme se vê:

"(...) § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas".

Ainda, conforme o art. 134 do CTB, cabe ao antigo proprietário informar ao órgão de trânsito acerca da transferência de propriedade:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim, apesar da aquisição do domínio de bem móvel se efetivar pela simples tradição, conforme destaca o artigo 1.267 do Código Civil, até que ocorra a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN.

No caso dos autos, não se verificou que a antiga proprietária efetuou a comunicação da venda perante o DETRAN vindo a manifestar-se apenas para realizar o bloqueio e inserir restrições ao veículo, o que não impede nem deve constituir óbice para que a autora possa reaver o veículo comprado. Outrossim, embora a legislação preveja que cabe ao comprador efetuar a transferência do veículo, descabe condená-lo a obrigação específica de transferência quando ausente comprovação de comunicação da venda pelo proprietário perante o DETRAN.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM CONCESSIONÁRIA, QUE REPASSOU A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE AO DETRAN POR LONGO PRAZO - PARTE AUTORA QUE RECEBEU MULTA, ORIUNDA DO VEÍCULO QUE NÃO ESTAVA EM SUA POSSE – FALTA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA – DEVER DA AUTORA, CONFORME ART. 134 DO CTB – SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C.Cível - 0005664-25.2019.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 29.09.2021)

Assim, clara está a legitimidade da autora para o pedido realizado na exordial pela qual deve ser mantida a sentença nos exatos termos em que foi prolatada.

A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019).

Os Tribunais pátrios, inclusive, reconhecem que para executar a transferência com a consequente expedição de Certificado de Registro em nome de novo proprietário, o DETRAN impõe a exibição de determinados documentos e realização de vistorias, no entanto, reconhecem ainda que, não estando o veículo mais na posse do proprietário ou até do comprador, mostra-se cabível a expedição de ofício pelo Juízo de origem ao órgão competente - DETRAN -determinando que proceda a transferência da propriedade, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA - VENDA DE VEÍCULO -TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN - INÉRCIA DO RÉU - INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. Não se pode decretar a deserção do recurso quando a concessão do benefício constitui o mérito do próprio apelo.

Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, o deferimento da concessão da gratuidade da justiça é medida que se impõe. O termo inicial da prescrição deverá fluir a partir do momento em que há conhecimento da suposta violação do direito invocado. Em tendo o Autor comprovado que comunicou ao DETRAN a venda do veículo, a negativação de seu nome, ocasionada em razão da inércia do réu em proceder à transferência do automóvel para seu nome enseja condenação por danos morais. Se o valor fixado a título de danos morais atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não é cabível sua alteração. Para executar a transferência com a consequente expedição de Certificado de Registro em nome de novo proprietário, o DETRAN impõe a exibição de determinados documentos e realização de vistorias, consoante disposto no art. 124, do Código de Trânsito Brasileiro. Não estando o veículo mais na posse do Réu, mostra-se cabível a expedição de ofício pelo Juízo de origem ao órgão competente - DETRAN - determinando que proceda a transferência da propriedade para o Réu.

(TJ-MG - AC: 10000205882574001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021). (grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de contrarrazões e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, no caso dos autos, não se verificou que a antiga proprietária efetuou a comunicação da venda perante o DETRAN vindo a manifestar-se apenas para realizar o bloqueio e inserir restrições ao veículo, o que não impede nem deve constituir óbice para que a autora possa reaver o veículo comprado. Outrossim, embora a legislação preveja que cabe ao comprador efetuar a transferência do veículo, descabe condená-lo a obrigação específica de transferência quando ausente comprovação de comunicação da venda pelo proprietário perante o DETRAN. Assim, clara está a legitimidade da autora para o pedido realizado na exordial pela qual deve ser mantida a sentença nos exatos termos em que foi prolatada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21691145, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/02/2025